Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DO CONTATO TELEFÔNICO E E-MAIL DO DEPOSITÁRIO DO BEM. DESNECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não elenca como requisito indispensável à propositura da ação de busca a apreensão a indicação do número do contato telefônico ou e-mail do fiel depositário do bem. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.